Tribunal: TJDFT
Processo: 0736271-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736271-20.2022.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACREDITAR ONCOLOGIA S.A EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS CARDOSO DE QUEIROZ, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O ACREDITAR ONCOLOGIA S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 71172504. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator